Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. TERÇO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO STJ. AUSENTE PROVA DA BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela parte autora, a título de 13o salário e férias, referente ao ano de 2020, o foram de boa-fé, devendo o Distrito Federal abster-se de cobrar tais valores.
2. Na origem a autora, ora recorrida, informou que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) e foi notificada, por meio de processo administrativo, de que recebeu indevidamente o valor de R$ 6.820,38 (seis mil oitocentos e vinte reais e trinta e oito centavos) a título de 13o salário e férias. Alegou que o recebimento dos valores somente foi possível em virtude de erro exclusivo da Administração e que recebeu de boa-fé, uma vez que não possui ingerência sobre seu contracheque. Sustentou que é incabível o ressarcimento dos valores, posto que não tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68366783).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato administrativo que culminou na obrigação de ressarcimento ao Erário dos valores recebidos a título de 13o salário e férias.
5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que a percepção de pagamento indevido é de muito fácil constatação pela servidora, em razão de se tratar de pagamento de férias e 13o salário. Alegou que a aplicação do Tema 1009 do STJ é cogente, em razão da ausência de boa-fé objetiva no caso dos autos. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo, nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.
7. No caso dos autos, distribuídos após 19/05/2021 – data da publicação do acórdão citado, cabe a demonstração de recebimento das quantias de boa-fé, por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
8. No caso em exame, a restituição dos valores somente seria afastada na hipótese de comprovada boa-fé objetiva, evidenciado pela impossibilidade de a servidora perceber o equívoco da administração pública. No entanto, essa não é a hipótese dos autos, tendo em vista que a servidora se aposentou no dia 02/03/2020, porém recebeu integralmente valores referentes ao 13o salário e férias, referente ao ano de 2020. Houve o recebimento integral das verbas, quando deveria ter recebido proporcionalmente aos 3 meses trabalhados no ano. Deveria ter sido feita a devida compensação quando da aposentadoria. O recebimento de valores proporcionais a dias não trabalhados configura hipótese de fácil constatação do pagamento indevido. Não há vício na cobrança dos valores relativos ao acerto financeiro referente ao ano de 2020 pelo Distrito Federal.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.